Tribunal: STF
Processo: Rcl 55862
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul, nos autos do processo nº. 0006504-80.2021.8.21.7000, no qual se teria violado o quanto decidido nos Temas 396 e 1019 da repercussão geral. 



    A parte reclamante alega que, na origem, cuida-se de ação proposta por pensionista do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - Ipergs, cujo objeto é pagamento das pensão observado o regime de reajuste pela paridade. 



    Sustenta-se ser incontroverso, nos autos, o fato do servidor haver se aposentado em 10.07.1995 “com integralidade de proventos, no entanto, não são estas justificativas suficientes para conceder à pensionistas paridade, nos termos da decisão do STF, a qual exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo art. 3º da EC 47/2005, o qual estabelece exigências maiores e mais específicas para a transferência da paridade de proventos para a pensão por morte, benefícios distintos com requisitos distintos e que não podem ser confundidos.” (eDoc1, p. 8)



    Segundo as palavras da parte reclamante: 



    “A decisão ora reclamada concede o direito à paridade à parte autora, ao arrepio do quanto já decidido por este E. Tribunal por ocasião do RE 603.580, que deu origem ao Tema 396.” (eDoc1, p. 8)



    “No caso, a aplicação das regras de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85) para mitigar os requisitos previstos nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, é matéria afeta ao caso, mas pende de decisão no tema 1019, STF. Daí comprova-se que o decidido no julgamento do RE 603.580/RJ (Tema 396), não autorizava a redução dos parâmetros estabelecidos nas Emendas Constitucionais em comento.” (Edoc1, p.9)



     A ação foi julgada parcialmente procedente, garantindo-se ao autor o direito à paridade, conclusão esta confirmada no julgamento das apelações interpostas. Em seguida, apresentou-se recurso extraordinário em que se aponta a ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. 



    Em suas alegações, o reclamante considera que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício de forma paritária com os servidores ativos. 



    Relata-se, contudo, que não obstante a tentativa de comprovação, o apelo extremo teve seu óbice com fundamento no Tema 396 da repercussão geral. O agravo interno que se seguiu, foi desprovido. 



    No intuito de demonstrar o desacerto do entendimento proferido pelo órgão reclamado, a parte apresenta esta reclamação, defendendo o equívoco da interpretação do paradigma pelo Tribunal reclamado. 



    Afirma-se que o fato de o instituidor da pensão ter se aposentando antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos integrais não são “justificativas suficientes para conceder à pensionistas paridade, nos termos da decisão do STF, a qual exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo art. 3º da EC 47/2005, o qual estabelece exigências maiores e mais específicas para a transferência da paridade de proventos para a pensão por morte, benefícios distintos com requisitos distintos e que não podem ser confundidos” (eDoc 1, p. 7).



    Aduz, ainda, ter havido, pelo STF, o reconhecimento de repercussão geral quanto ao tema discutido na ação que originou a presente reclamação no RE 1162672 (Tema 1019), nos seguintes termos (eDoc1, p3):



    “SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 41/03 E 47/05. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1162672 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)”.



    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, não apresenta pedido específico.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do RE 603.580, leading case do Tema 396, o Plenário desta Corte concluiu que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor . 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (grifo nosso)



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado concluiu que o acórdão originário não dissentiu da tese julgada no paradigma e manteve-se a negativa do recurso extraordinário. 



    Revela pontuar que o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, e analisando os elementos contidos nos autos, confirmou o direito do pensionista à paridade porquanto existentes os requisitos exigidos pela EC 47/05. Confira-se (eDoc 22, p. 8): 



    … “No caso dos autos, o ex-servidor aposentou-se com a integralidade dos proventos em 10.07.1995, conforme cópia da ficha funcional (e-fls. 128-135), antes da vigência das alterações introduzidas pela EC 41/2003, assim, excepcionalmente, o demandante faz juz à paridade e, via de consequência, à equiparação com a remuneração percebida pelos servidores da ativa.”



    Convém transcrever como ficou sintetizado o entendimento do órgão reclamado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATIVA. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. EC Nº 41/2003. DEEGADO DE POLÍCIA. LEI ESTADUAL 14.455/2014. PECULIARIEDADE DO CASO.



    1. A parte autora percebe o benefício de pensão por morte desde o óbito do servidor, ocorrido em junho de 2018, quando já vigoravam as disposições da EC 41/2003, que atribuiu nova redação ao § 7º do art. 40 da Constituição Federal.



    2. No caso, a parte autora postula expressamente que o cálculo do benefício de pensão seja igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite. A prova carreada nos autos revela que o benefício de pensão foi calculado nos termos reclamados pela parte autora. Sentença de extinção mantida no ponto.



    3. A Emenda Constitucional nº 47/2005 dispôs acerca da regra de transição, garantindo o direito à paridade aos pensionistas, mesmo que óbito do instituidor do benefício tenha ocorrido após o advento da EC 41/2003, bastando que aquele já estivesse aposentado com proventos integrais.



    4. No caso, o servidor falecido aposentou-se com proventos integrais em data anterior às alterações advindas com a referida emenda, de forma que, nos termos da regra de transição, o pensionista possui direito excepcional à paridade e, consequentemente, à equiparação com a remuneração percebidas pelos servidores da ativa, consoante dispõe a Lei Estadual 14.455/2014



    POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES.”



    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória, uma vez que o Tribunal a quo, atuando dentro de sua competência, procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31.05.2021).



    Se não bastasse, para se alcançar entendimento diverso do que se chegou o Tribunal de origem, relativamente à satisfação dos requisitos contantes do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para a concessão ou do critério de paridade da pensão, necessário seria o revolvimento da matéria fática debatida no processo subjacente, providência incabível na presente via. 



    Alega-se ainda, ofensa ao Tema 1.019. Porém, o leading case relativo a esse tema (RE 1.162.672) ainda está pendente de julgamento. Eis o que será decidido: 



    “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs. 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”.



    Percebe-se que esse paradigma não cuida de pensão, mas de requisitos para aposentadoria especial. Ora, é imperioso observar que em todas as hipóteses, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min Dia Tófolli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, rel. Min Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AGr-segundo, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 26.3.2015, entre outros.



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente